Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713211-44.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN CESAR GOMES DOS SANTOS, WILKER VINICIUS SANTANA DE AMORIM, THIAGO STEFANO ALVES AVILINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela defesa do apelante JEAN CESAR GOMES DOS SANTOS, por intermédio da advogada JORDANA COSTA E SILVA (OAB/DF 37.064), requerendo a prorrogação do prazo em 5 (cinco) dias para apresentação das razões recursais, sob a alegação de acúmulo de processos e prazos. De fato, constata-se que houve descumprimento do prazo de 8 (oito) dias para apresentação das razões recursais, previsto no art. 600 do Código de Processo Penal. Entretanto, tal situação configura mera irregularidade, sem aptidão para obstar o conhecimento do recurso. Este é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu que "a tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento" (Acórdão 1410922, 00020924920188070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022). O Superior Tribunal de Justiça corrobora tal orientação, estabelecendo que "apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso" (STF, HC 112355, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-06-2012). Assim, DEFIRO a dilação do prazo em 05 (cinco) dias, a contar da publicação da referida decisão. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR